Tribunal: TJES
Processo: 5017325-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017325-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.

AGRAVADO: CESAR AUGUSTO COELHO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. MITIGAÇÃO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. STJ. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO C6 S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da ação ordinária, deferiu pedido liminar para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do autor ao patamar de 30%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a razoabilidade da limitação dos descontos em conta corrente ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, considerando sua condição de superendividamento e a necessidade de garantir sua subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece a possibilidade de mitigação do princípio pacta sunt servanda em contratos de consumo, especialmente em casos de superendividamento, a fim de preservar o mínimo existencial do devedor.

4. O artigo 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer sua subsistência.

5. No caso concreto, os autos demonstram que as obrigações assumidas pelo agravado superam significativamente sua renda líquida, comprometendo sua manutenção financeira e caracterizando situação de superendividamento.

6. A decisão agravada não extingue a obrigação contratual, mas apenas limita temporariamente os descontos, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

7. A medida é reversível e não gera prejuízo irreparável ao credor, mantendo o equilíbrio entre as partes até a solução definitiva do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A limitação dos descontos sobre os rendimentos líquidos do consumidor superendividado ao percentual de 30% é medida razoável e compatível com a proteção da dignidade da pessoa humana.

2. O princípio pacta sunt servanda deve ser relativizado quando necessário para garantir o mínimo existencial ao consumidor em situação de superendividamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO C6 S.A.
contra Decisão (id 49870457 dos autos de origem), proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos da ação ordinária tombada sob o nº 5032147-83.2024.8.08.0024, ajuizada por
CESAR AUGUSTO COELHO,
ora Agravado, deferiu o pedido liminar para determinar que os Réus, dentre eles o ora Agravante, limitem os descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos percebidos pelo Agravado.

Em suas razões (id 10695978), aduz o Agravante, em síntese, a ausência de probabilidade do direito e de dano irreparável à parte agravada, pois eventual ilegalidade na cobrança poderá ser ressarcida. Além disso, argumenta que a limitação dos descontos é incabível, uma vez que, nas operações de crédito com desconto em conta corrente, o cliente consente previamente com as condições estabelecidas, não se aplicando, por analogia, normas do crédito consignado, em atenção ao princípio da autonomia da vontade.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso com a consequente revogação da medida liminar deferida na origem.

Diante da ausência de comprovação efetiva do perigo que justificaria a medida prevista nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por decisão de ID 10804126.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 11010826, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
objurgado.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO C6 S.A.
contra Decisão (id 49870457 dos autos de origem), proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos da ação ordinária tombada sob o nº 5032147-83.2024.8.08.0024, ajuizada por
CESAR AUGUSTO COELHO,
ora Agravado, deferiu o pedido liminar para determinar que os Réus, dentre eles o ora Agravante, limitem os descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos percebidos pelo Agravado.

Em suas razões (id 10695978), aduz o Agravante, em síntese, a ausência de probabilidade do direito e de dano irreparável à parte agravada, pois eventual ilegalidade na cobrança poderá ser ressarcida. Além disso, argumenta que a limitação dos descontos é incabível, uma vez que, nas operações de crédito com desconto em conta corrente, o cliente consente previamente com as condições estabelecidas, não se aplicando, por analogia, normas do crédito consignado, em atenção ao princípio da autonomia da vontade.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso com a consequente revogação da medida liminar deferida na origem.

Diante da ausência de comprovação efetiva do perigo que justificaria a medida prevista nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por decisão de ID 10804126.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 11010826, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
objurgado.

Pois bem.

De plano, insta destacar que, nos casos de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar na origem, compete ao Tribunal avaliar se estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

Nessa análise, verifica-se se há elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado e o risco de dano ou a ineficácia do provimento final, considerando a necessidade de observância ao contraditório e à proporcionalidade na restrição imposta à parte agravante.

Na origem, observo que o autor, ora agravado, pleiteou liminar para que fosse realizada a “
suspensão dos pagamentos dos contratos bancários das referidas Requeridas até a Audiência de Conciliação, conforme previsão legal
”, ou, “
caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, alternativamente, limitar os descontos realizados pelos requeridos no contracheque e conta corrente do AUTOR em 30% do salário líquido, até a data de audiência de conciliação
”.

Deste modo, o juízo
a quo
concedeu a liminar requerida para limitar os descontos realizados sob os seguintes fundamentos:

Compulsando os autos e suas alegações, verifico que há elementos para convencer este Juízo da probabilidade do direito, uma vez que a parte autora apresentou aos autos documentos que comprovam a sua receita mensal e os descontos que são efetuados.

O Autor tem como remuneração bruta o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), contudo, suas dívidas consomem mais de 132% dos rendimentos líquidos, havendo, dentre outros descontos, um empréstimo pessoal do Agil Ltda, Banco Original, Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Vert-Recargapay, Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda, Money Plus, Socinal SA Crédito Financiamento e Investimento e Zippi Soluções de Crédito Ltda.

Ainda, um empréstimo pessoal e uma dívida no cartão de crédito do Banco Cooperativo Sicredi S.A e Banco Inter S.A, dívida no cartão de crédito do Atacadão S.A., Banco C6 Consignado S.A., Banco Pan S.A., Credsystem Sociedade de Crédito Direto S.A., Credz S.A. Instituição de Pagamento, DmCard Processamento de Dados e Central de Atendimento Ltda e Rede Brasilcar Ltda. Por fim, possui também dívida de cheque especial no Banco Bradesco S.A. e Banco Santander S.A.

Os empréstimos consignados em conta corrente estão discriminados nos Ids. 48069147, 48069149, 48069604, 48069606, 48069610, 48069611 e 48069614, as faturas dos cartões de crédito nos Ids. 48068084, 48068088, 48068098, 48068099, 48068100, 48068102, 48068503, 48068504, 48068513, 48068514, 48068517 e 48068524, bem como as dívidas de cheque especial no Id. 48069619.

Assim, ante as alegações autorais e os documentos apresentados, verifico que, em sede de cognição sumária, a parte logrou êxito em demonstrar o superendividamento nos termos do art. 54-A, §1º do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)”

O risco de dano, por sua vez, se configura no fato de que as dívidas contraídas pelo autor impossibilitam sua subsistência, tendo em vista que não há recursos financeiros para garantir o mínimo existencial. Assim, caso os descontos permaneçam neste momento, implicaria em prejuízo à subsistência da autora, motivo pelo qual a espera pelo transcurso do processo a fim de obter pronunciamento judicial definitivo se revelaria danoso à parte.

Neste sentido, apesar da irresignação manifestada no presente recurso, entendo que, conforme o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, os autos contêm elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo Agravado e o perigo da demora, uma vez danos ainda maiores poderão ser suportados pela parte autora.

Não obstante, deve-se ressaltar que não houve a suspensão da dívida, conforme alegado pelo Agravante, mas apenas a
redução dos valores descontados
, considerando que os descontos aplicados não eram compatíveis com a renda do Agravado.

Ademais, é incontroverso que o caso em questão envolve uma relação de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a flexibilização do princípio
pacta sunt servanda
, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais acordadas, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO
. ADOÇÃO DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO ANUAL E INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

3. Tendo o contrato sido firmado antes de 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), é inviável a capitalização mensal de juros, segundo o entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça em sede, inclusive, de recurso especial repetitivo (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

4. A análise dos prejuízos advindos da previsão contratual de adoção do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, no caso concreto, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.) (destaquei).

Nesse contexto, a medida adotada na origem visa garantir a observância do mínimo existencial, assegurando que o Agravado mantenha condições mínimas de subsistência, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana e com a previsão contida no § 2º do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, trata-se de medida plenamente reversível, não acarretando prejuízo irreparável ao Agravante.

Dessa forma, a decisão que determinou a redução dos descontos apenas resguarda, de forma temporária, o mínimo existencial do Agravado, sem extinguir a obrigação contratual, garantindo equilíbrio entre os interesses das partes até a resolução da controvérsia, sendo no mesmo sentido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA. SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DIGNIDADE HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou os descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30%, em ação de repactuação de dívidas sob a alegação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir a razoabilidade da limitação dos descontos em 30% da renda líquida do devedor, de forma a garantir sua subsistência e compatibilizar os princípios contratuais com a dignidade do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacífica reconhece que a limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos é uma medida razoável, compatível com a proteção da dignidade do consumidor e sua subsistência. 4. A aplicação da Lei do Superendividamento não impede a concessão de tutela antecipada para limitar os descontos, desde que assegurado o mínimo necessário à manutenção do devedor. 5. Os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, que regem os contratos, devem ceder diante da necessidade de assegurar condições mínimas de subsistência ao consumidor, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. A limitação dos descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30% é medida razoável e compatível com a proteção da dignidade do consumidor superendividado, visando à sua subsistência.
2. O princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado diante da necessidade de assegurar o mínimo existencial ao consumidor. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5003762-03.2024.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.09.2024)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO PAN S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar